Tribunal: CARF
Processo: 11080.004517/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.004517/2009-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.275 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
IRRF. COMPENSAÇÃO.
Diante da falta de comprovação de retenções na fonte, à exceção das já
reconhecidas pela primeira instância julgadora, incabível o reconhecimento do
direito creditório.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao Contribuinte a demonstração, com provas hábeis e idôneas, da
composição e da existência do crédito que alega possuir para que sejam
aferidas a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campo (Presidente). Ausente o conselheiro Samis
Antonio de Queiroz, substituído pelo Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
11080.004517/2009-98, em face do acórdão no 10-55.464, julgado pela 5a Turma da Delegacia
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.004517/2009-98
Fl. 15182
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.275 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.004517/2009-98

da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), em sessão realizada
em 15 de julho de 2015, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
PROCEDENTE EM PARTE o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“A interessada apresentou manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório DRF/POA n° 1.121/2009 que reconheceu parcialmente direito creditório
referente a crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre suas receitas de
prestação de serviços do ano-calendário 2003.
As compensações não foram integralmente homologadas porque não foi confirmada a
totalidade das retenções na fonte informadas pela empresa.
O despacho decisório proferido no presente processo considerou os valores solicitados
pela contribuinte que dizem respeito ao código 3280 e declarados pelas fontes
pagadoras à Receita Federal, conforme tabela abaixo, dele extraída:

A contribuinte alega, em síntese, que alguns de seus clientes se equivocaram ao recolher
imposto de renda na fonte sobre serviços cooperados mediante utilização de códigos de
arrecadação diferentes de 3280 (a maioria 1708), ou deixando de informar as retenções
ou informando-as com código errado nas Dirfs.
A interessada pretende comprovar que tem direito ao crédito com cópias de contratos de
prestação de serviços e suas próprias faturas, onde consta descontado o valor do IRRF;
no entanto, não fez correlação entre os documentos apresentados e os respectivos
valores auferidos e retidos na fonte, discriminados por tomador de serviço.
O presente processo foi convertido em diligência para que a unidade de origem:
a) intimasse a contribuinte a apresentar relato mensal detalhado, onde discrimine a fonte
pagadora (nome e CNPJ), o valor do rendimento bruto e o valor da retenção, além de
apontar o contrato de prestação de serviços e as faturas a que se refere cada retenção;
b) confirmasse a veracidade das informações prestadas;
c) conferisse a efetividade das retenções na fonte; e
Fl. 15183
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.275 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.004517/2009-98

d) relatasse conclusivamente acerca de suas verificações, identificando eventual
impedimento à compensação proposta.
Em atendimento à intimação, a contribuinte apresentou relato mensal detalhado
conforme solicitado.
A autoridade diligenciante verificou, em novo batimento entre as declarações de
compensação enviadas e o IRRF declarado em Dirf, que há retenções na fonte sob os
códigos 1708 e 8045 com alíquotas de retenção igual a 1,5%, conforme tabela abaixo,
extraída do relatório de diligência fiscal:

O valor total do crédito utilizado nas diversas declarações de compensação em análise
no presente processo foi de R$ 1.307.286,68; no entanto, o direito creditório
reconhecido foi de R$ 422.327,77. O montante em litígio corresponde à parcela não
reconhecida do crédito, equivalente a R$ 884.958,91.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 14.972/
14.977dos autos:
“IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2003
ERRO MATERIAL EM INFORMAÇÕES NO PER/DCOMP.
A comprovação de erros materiais no preenchimento do PER/Dcomp justifica o
reconhecimento do direito creditório.
IRRF. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A comprovação parcial das retenções na fonte justifica o reconhecimento do direito
creditório até o limite do crédito disponível.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte.
Direito Creditório Reconhecido em Parte.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Diante do exposto, voto por considerar parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade para reconhecer o direito creditório de R$ 633.128,76 e autorizar a
homologação das compensações propostas até esse limite.”
Fl. 15184
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.275 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.004517/2009-98

Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 15.052/15.087,
reiterando as alegações expostas em impugnação quanto ao que foi vencida.
Foi emitida Resolução CARF no 2202-000.847, Segunda Seção de Julgamento, 2a
Turma Ordinária, para verificação das alegações através de Diligência, em 09/04/2019, fls.
15.090/15.097.
O Relatório de diligência fiscal foi juntado às fls. 15168/15170, no qual conclui
que a contribuinte não consegue demonstrar através de sua contabilidade, a composição do valor
de R$ 251.830,15, aduzindo que através da documentação anexada não seria possível extrair a
informação pretendida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de Declarações de Compensação – DComp, em que a
contribuinte Unimed Porto Alegre Cooperativa Médica Ltda., CNPJ no 87.096.616/0001-96,
informa suposto crédito, referente IRRF Cooperativas, código 3280, ano-calendário 2003, no
valor de R$ 1.307.286,68 – fls. 280/1112.
A Dcomp 38214.28817.160804.1.3.05-0527 e outras, foram tratadas com emissão
de Despacho Decisório DRF/POA no 1121, de 17.07.2009, fls. 1.163/1.165, e homologadas
parcialmente por insuficiência de crédito. A contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade à Delegacia de Julgamento.
A Delegacia da RFB de Julgamento em Porto Alegre – RS emitiu Acórdão em
15.07.2015 onde confirma crédito parcial, fls. 14.972/14.977.
Diante da Resolução CARF no 2202-000.847, desta Turma, para verificação das
alegações através de Diligência, em 09/04/2019, fls. 15.090/15.097, foi assim manifestado no
Relatório de Diligência Fiscal:
6. Parte do crédito informado na Dcomp foi reconhecido, restando R$ 251.830,15 a ser
comprovado.

Fl. 15185
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.275 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.004517/2009-98

7. Após a distribuição do processo em 16 de março de 2021, a contribuinte foi Intimada,
fl. 15.100, em 22.04.2021, fl. 15.159.
8. A contribuinte foi novamente Intimada, fl. 15.158, em 07.06.2021, fl. 15.167.
a. Comprovar através de controle extra-contábil, o recebimento de valores líquidos no
ano de 2003 com retenção de IRRF, não amparados por DIRF. Como os lançamentos
contábeis estão por lote, “VLR REF RETENÇÃO S/DIVRS FATS” - fls.
15.069/15.075, discriminar por data, as Faturas (indicando quais NF as compõem) e
valores individuais.
b. Relacionar os CNPJ das empresas que pagaram os serviços da UNIMED, no período
de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2003, com redução de IRRF, e que não emitiram
DIRF, com respectivo valor por mês, com total anual, anotar também o número da NF,
tudo conectado com o controle extra-contábil, anotado no item anterior.
9. No Recurso ao CARF foram inseridas informações contábeis, Conta Razão ”IR
s/Faturamento”, referente o ano de 2003, folhas 15.069 a 15.075, com lançamentos por
lote de diversas Faturas, valores por totais; não sendo possível conectar as Faturas
individuais anexadas ao processo. Foi então solicitado a contribuinte via Intimação, o
esclarecimento dos lotes, em um possível controle extra-contábil.
10. Nas respostas, fls. 15.104/15.157-15.165/15.166, consta Balanço Patrimonial sem
data; Relação ano 2003, com Dcomp, Fonte pagadora, CNPJ , Fatura, valor rendimento,
retenção com total de R$ 1.307.286,68; Razão IRRF faturas 2003; Razão IR 0588, ano
2003; IRRF Aplicações Financeiras, ano 2003. Todas as informações englobam o valor
inicial lançado nas Dcomps, não tendo sido apresentado a parte que tenta comprovar no
Recurso.
11. A contribuinte não consegue demonstrar através de sua contabilidade, a composição
do valor de R$ 251.830,15 e através da documentação anexada não é possível extrair a
informação pretendida.
Portanto, pelo se demonstra, contribuinte não consegue demonstrar através de sua
contabilidade, a composição do valor de R$ 251.830,15, não sendo igualmente possível por meio
da documentação anexada extrair a informação pretendida.
Diante da falta de comprovação de retenções na fonte, à exceção das já
reconhecidas pela primeira instância julgadora, incabível o reconhecimento do direito creditório.
Cabe ser salientado que o processo administrativo fiscal é governado pelo
princípio da verdade material, de modo que cabe ao contribuinte o ônus de provar que o crédito
pleiteado é líquido e certo.
Tal entendimento se encontra em perfeita consonância com os dispositivos do
antigo Código de Processo Civil (Lei n.o 5.869, de 11/01/1973), e do novo Código de Processo
Civil (Lei n.o 13.105, de 16/03/2015):
Lei n.o 5.869/1973
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Lei n.o 13.105/2015
Fl. 15186
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.275 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.004517/2009-98

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...)
Desse modo, uma vez não comprovado, nos autos, a existência do direito
creditório líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de
restituição/compensação, há que ser mantida a decisão, ora contestada, que reconheceu em parte
o direito creditório, não tendo a recorrente, em seu recurso voluntário, realizado prova de suas
alegações, de modo a reconhecer valor maior do que o já reconhecido.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 15187
DF CARF MF
Original